Tribunal: TJDFT
Processo: 0011553-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO DEVEDOR.
1. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de seis meses, conforme art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. Diante da ausência de bens passíveis de penhora, e tendo o Magistrado de origem determinado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC (ID no 18385475), finda a referida suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC).
3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, "declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento da sua obrigação”. Assim, “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
4 Apelo parcialmente provido.